Tribunal: TJMT
Processo: 0011505-53.2015.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011505-53.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAS LEITE DA SILVA - CPF: 420.298.131-68 (APELANTE), MARIA LEONIDE BRAGA - CPF: 340.011.741-20 (APELANTE), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), FLAVIA DIAS FERREIRA - CPF: 989.326.081-72 (APELADO), JOAQUIM JACINTO - CPF: 468.912.691-72 (APELADO), JOSE DE ALMEIDA (APELADO), IZIDIO JOSE DE ALMEIDA (APELADO), JOSE DOS ANJOS ALMEIDA (APELADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (APELADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (APELADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (APELADO), FLAVIA DIAS FERREIRA - CPF: 989.326.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JACINTO - CPF: 468.912.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), IZIDIO JOSÉ DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS ANJOS ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DO
ANIMUS DOMINI
– ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quem mora em imóvel por mera permissão ou tolerância do proprietário, em regime de comodato, não exerce posse com
animus domini
, elemento essencial a gerar o direito à usucapião.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIAS LEITE DA SILVA e MARIA LEONIDE BRAGA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
proposta em face de
ESPOLIO DE OSVALDO CIRILO
e que condenou os autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade por serem benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC/15.

Os apelantes alegam, em apertada síntese, que estão na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 15 (quinze) anos desde sempre agiram como se proprietários fossem.

Aduzem que a prova oral colhida na audiência de instrução deixou claro e evidente os requisitos da usucapião.

Sustentam que, por outro lado, os apelados não comprovaram de forma inequívoca que a permanência dos apelantes no imóvel ocorreu na forma de comodato, haja vista que não há nenhum documento que comprove o alegado nesse sentido.

Relatam que quando os apelados procuraram reivindicar o imóvel, já havia transcorrido o prazo da usucapião em favor dos apelantes, sendo certo que essa posse até então não foi contestada nem pelo Sr. OSVALDO, tampouco pelas apeladas.

Narram que embora o requisito da prescrição aquisitiva na modalidade de usucapião extraordinária seja de 15 anos, a própria lei faz a ressalva, de que caso a pessoa tenha estabelecido moradia habitual ou tenha realizado serviços de caráter produtivo, essa prescrição seria diminuída para 10 anos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 198723831, alegando preliminarmente inépcia da inicial (ausência de dialeticidade) e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIAS LEITE DA SILVA e MARIA LEONIDE BRAGA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
proposta em face de
ESPOLIO DE OSVALDO CIRILO
e que condenou os autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade por serem benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC/15.

Os apelantes alegam, em apertada síntese, que estão na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de 15 (quinze) anos desde sempre agiram como se proprietários fossem.

Aduzem que a prova oral colhida na audiência de instrução deixou claro e evidente os requisitos da usucapião.

Sustentam que, por outro lado, os apelados não comprovaram de forma inequívoca que a permanência dos apelantes no imóvel ocorreu na forma de comodato, haja vista que não há nenhum documento que comprove o alegado nesse sentido.

Relatam que quando os apelados procuraram reivindicar o imóvel, já havia transcorrido o prazo da usucapião em favor dos apelantes, sendo certo que essa posse até então não foi contestada nem pelo Sr. OSVALDO, tampouco pelas apeladas.

Narram que embora o requisito da prescrição aquisitiva na modalidade de usucapião extraordinária seja de 15 anos, a própria lei faz a ressalva, de que caso a pessoa tenha estabelecido moradia habitual ou tenha realizado serviços de caráter produtivo, essa prescrição seria diminuída para 10 anos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 198723831, alegando preliminarmente inépcia da inicial (ausência de dialeticidade) e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma sucinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a ação para reconhecer a aquisição originária da propriedade do imóvel litigioso através da usucapião extraordinária.

Assim, constata-se que os apelantes atenderam ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações dos recorrentes.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
ELIAS LEITE DA SILVA e MARIA LEONIDE BRAGA
ajuizaram a
Ação de Usucapião
em desfavor do
ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO
, alegando, em resumo, que o primeiro autor, Sr. ELIAS LEITE DA SILVA trabalhava para o requerido há mais de 15 (quinze) anos.

Aduziram que em 19/07/2001 o requerido adquiriu o imóvel objeto dos autos, de modo que desde a respectiva data reside com sua família no local.

Argumentaram que mantém a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos lotes 11, 12 e 13 da quadra 140, no Bairro Planalto, com frente para a Rua Tamandaré, no 1.083, esquina com Avenida Chavantes, na cidade de Jaciara/MT, há mais de dez anos com
animus domini.

Ao final, pugnam pela procedência da ação para declarar por sentença a aquisição da propriedade por usucapião.

Deferido os benefícios da justiça gratuita aos autores (ID no 91460004 – Pág. 52).

Ao sentenciar, o juízo singular Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, os autores, ora apelantes, ajuizaram a presente ação objetivando ser usucapidos no imóvel urbano, localizado em frente a Rua Tamandaré, no 1.083, esquina com Avenida Chavantes, lotes 11, 12 e 13, quadra 140, Bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT, sob o argumento de exercerem a posse mansa e pacífica sobre o aludido imóvel, desde o ano de 2001, quando o bem foi adquirido por OSVALDO CIRILO.

O feito teve seu regular processamento, culminando com a sentença de improcedência, por entender que os autores não comprovaram o
animus domini
dos imóveis.

É cediço que, para a aquisição da propriedade pela via de usucapião, a parte interessada deverá comprovar, de forma convincente, a posse mansa e pacífica do imóvel, e, ainda, que seu exercício se reveste de
animus domini
.

O art. 1.238 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19a edição, 2008, página 140, que:

"A posse ad usucapionem, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem tê-la maculada de vícios ou defeitos (...), ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

No entanto, extrai-se dos autos que os apelantes ocupavam o imóvel em questão a título precário, por ato de permissão do Sr. OSVALDO CIRILO.

Tanto o é que no ano de 2014, a herdeira do falecido OSVALDO CIRILO, transferiu a importância de R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais), para quitação do IPTU incidente sobre o imóvel, conforme comprovante juntado no ID no 91457624

Pág.6, os lotes 11, 12 e 13, objeto dos autos, foram arrolados no processo de inventário, inclusive objeto de partilha em favor dos herdeiros do falecido OSVALDO, conforme comprova a matrícula atualizada juntada nos autos (ID no 112249991). Confira:

As testemunhas ouvidas sob compromisso, em sede de audiência de instrução, deixaram claro que a posse dos autores era exercida a título precário.

A testemunha FLÁVIA DIAS FERREIRA, vizinha dos autores/apelantes, alegou que o Sr. OSVALDO CIRILO cedeu o imóvel para que os autores morassem para cuidar do bem, pois o terreno estava sujo e necessitava de cuidados. Aduziu, ainda, que após o falecimento do Sr. OSVALDO, os herdeiros pediram para os autores desocuparem os lotes.

Por sua vez, a testemunha GIULIANO FERRAS DIAS relatou que no ano de 2010 se encontrou com o proprietário do imóvel, Sr. OSVALDO CIRILO, ocasião em que passou o contato de um pretenso comprador dos lotes objeto dos autos. Afirmou que naquela ocasião o Sr. OSVALDO confirmou que os lotes eram de sua propriedade. Acrescentou, também, que após a morte do Sr. OSVALDO, conduziu o fisco do Estado para fazer a avaliação dos bens do espólio e que na ocasião o autor não apresentou nenhuma resistência à avaliação dos lotes, assim como que não se apresentou como proprietário.

Aduziu que após a morte do Sr. OSVALDO, os herdeiros procederam a quitação do IPTU, sendo o responsável, inclusive por se dirigir até a Prefeitura e realização a quitação do tributo a pedido de uma das herdeiras. Discorreu que o Sr. OSVALDO relatou que havia deixado o autor residir no imóvel para fins de cuidar dos lotes.

Assim, não comprovaram os autores o exercício de sua posse com
animus domini
sobre aqueles imóveis, como exigido, para efeito da prescrição aquisitiva, o que leva à improcedência da ação.

A respeito do assunto, BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO ressalta que não basta o ânimo ou vontade de ter a coisa como dono:

"pois é indispensável que ele resulte da causa possessionis (do título pela qual se exerce a posse): se esta se iniciou de uma ocupação, violenta ou pacífica, existirá ânimo, mas, se ela começou em razão de um contrato (locação, comodato, etc.), que leva ao reconhecimento de alguém como dono, não existirá".
(In Tratado de Usucapião, vol. 01, 3o edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 674).

Sobre o tema, colaciono julgados:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL URBANO - REQUISITOS - POSSE. ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO - AUSENCIA DO ANIMUS DOMINI. Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel. O comodatário tem a posse precária e não possui animus domini.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0042.16.005001-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 14/11/2019)

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. Dentre os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre imóvel, há o exercício da posse com animo de dono. Trata-se de requisito psíquico o qual se traduz em atos inequívocos da vontade de conduzir-se proprietário do bem. Fortes indícios de que a posse do requerente decorreu de ato de mera tolerância ou permissão do proprietário, em razão de vínculo trabalhista, levam à improcedência do pedido.”

(TJMG - Apelação Cível

1.0384.07.060993-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

Portanto, afastado o requisito do
animus domini
, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 3% nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024